Tribunal: TJDFT
Processo: 0731749-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731749-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DANIELE DE BRITO MARTINS APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II D E S P A C H O De acordo com o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Na espécie, a ré interpôs Recurso de Apelação no dia 5.6.2020, mas comprovou o recolhimento das custas somente no dia 6.6.2020. Assim, intime-se a parte recorrente a realizar a complementação do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator